Tribunal: TJBA
Processo: 0000274-77.2015.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000274-77.2015.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GESSICA ABADE DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra
a
sentença pro
latada,
nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000274-77.2015.8.05.0242, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa. O
A
pelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de intimação pessoal prévia,
bem como
violação ao contraditório e ao princípio da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a nulidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo, por abandono da causa, exige a prévia intimação pessoal d
o Acionante
, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, para que est
e
possa manifestar interesse no prosseguimento do feito.

4.
O abandono processual deve ser demonstrado objetivamente,
pois
imprescindível a cientificação pessoal da parte, para que suprima eventual inércia no prazo legal.

5.
A ausência de intimação pessoal viola o contraditório e o devido processo legal, tornando a sentença nula por
error in procedendo
.

6.
O entendimento consolidado pelo STJ e por precedentes desta Corte reforça a necessidade de intimação pessoal prévia como condição para a extinção do feito por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos
fólios
à origem para regular prosseguimento.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/09/2018, DJe 14/09/2018; TJ/BA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27/02/2018; TJ/BA, AP nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0000274-77.2015.8.05.0242
,
oriundos da Comarca de
Itanhém
, em que figura como Recorrente
o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,
sendo Recorrid
os

JOSÉ CARLOS DA SILVA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.